Tribunal: TJES
Processo: 0015200-85.2018.8.08.0012
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão julgador: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Crimes do Sistema Nacional de Armas; Crimes Previstos no Estatuto da criança e do adolescente
Data de julgamento: 2026-03-31

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0015200-85.2018.8.08.0012

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: KLEBER PEREIRA DOS SANTOS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO COM NUMERAÇÃO SUPRIMIDA. PROVAS TESTEMUNHAIS DE POLICIAIS. CRIME DE MERA CONDUTA. EXCLUDENTE DE ILICITUDE. ERRO DE TIPO INVENCÍVEL NÃO CONFIGURADO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação criminal interposta pelo réu, contra sentença que o condenou pela prática do crime previsto no art. 16, § 1º, IV, da Lei nº 10.826/03, à pena de três anos de reclusão, em regime aberto, e dez dias-multa, em razão da posse ilegal de arma de fogo com numeração suprimida. A defesa pleiteia a absolvição por ausência de provas ou o reconhecimento do erro de tipo (art. 20 do Código Penal).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar se há nos autos provas suficientes para a manutenção da condenação pela posse ilegal de arma de fogo com numeração raspada; (ii) analisar se é aplicável a excludente de ilicitude fundada no erro de tipo invencível.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A materialidade do delito encontra-se comprovada por boletim de ocorrência, auto de apreensão, laudo pericial e exame de eficiência da arma de fogo, todos acostados aos autos.

A autoria é confirmada por prova judicializada, especialmente pelos depoimentos dos policiais militares que presenciaram os fatos e apreenderam o revólver com numeração suprimida no interior da residência do réu, sendo a versão apresentada pelos agentes coerente e harmônica com os demais elementos probatórios.

O crime de posse ilegal de arma de fogo de uso restrito é de mera conduta e perigo abstrato, sendo desnecessária a comprovação de dolo específico ou efetivo dano.

A alegação de erro de tipo não encontra respaldo no conjunto probatório, uma vez que o réu admitiu ter recebido a arma a pedido de corréu e permitia o uso frequente de sua residência por ele e outros envolvidos, o que demonstra ciência e voluntariedade quanto à posse do objeto ilícito.

A versão defensiva é contrariada pelas circunstâncias fáticas e pela investigação prévia do setor de inteligência policial, que monitorava o grupo e observou a entrega da arma diretamente na residência do apelante.

IV. DISPOSITIVO

8. Recurso defensivo desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA - Relator / Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Revisor / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO N
º
0015200-85.2018.8.08.0012
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: KLEBER PEREIRA DOS SANTOS - DPE
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

VOTO

Trata-se de recurso de apelação interposto por

KLEBER PEREIRA DOS SANTOS
, contra a sentença (id 16592912), proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Criminal de Cariacica/ES que, julgando procedente a denúncia, condenou-o pela prática do crime de posse ilegal de arma de fogo, com numeração suprimida (art. 16, § 1º, inc. IV, da Lei nº 10.826/03), às penas de 03 (três) anos de reclusão, em regime aberto, e 10 (dez) dias-multa.

Em suas razões (id 16592921), a Defensoria Pública Estadual requer a absolvição do réu, por ausência de provas, ou que seja reconhecida a excludente do erro de tipo (art. 20, do CP).

Sobre os fatos, narra a denúncia que, no dia 18 de setembro de 2018, no bairro Santana, em Cariacica/ES, policiais militares identificaram movimentação suspeita de um veículo com placa de Niterói/RJ.

Os corréus Abnoã de Jesus Santos e Jackson Junior Salomão de Souza foram vistos saindo do veículo com uma caixa de papelão, que foi entregue na residência do apelante Kleber.

Momentos depois, Abnoã, Jackson e a adolescente M.V.D.J.S. foram abordados, sendo que durante a revista, foi encontrado com a menor um revólver calibre .38, com numeração aparente, municiado com seis munições, além de outras três escondidas em suas roupas íntimas.

A adolescente declarou que a arma lhe foi entregue por Abnoã para dificultar a responsabilização penal.

Os policiais retornaram à residência de Kleber, que admitiu ter recebido outra arma de fogo — também um revólver calibre .38, com numeração raspada — a pedido de Abnoã, confirmando que estava apenas "guardando" o objeto.

Quanto ao pedido absolutório, verifico que a materialidade delitiva está comprovada, conforme boletim unificado, auto de apreensão, auto de constatação de eficiência de arma de fogo e laudo de exame pericial do artefato, todos anexados no id 16592894.

Por sua vez a autoria, também está demonstrada pelo depoimento das testemunhas policiais militares MACK WENDERSON VIANA NOGUEIRA e HIGOR RODRIGUES BARBOSA, relatando que apreenderam a arma de fogo no interior da residência do apelante.

Certamente, a versão dos policiais não pode ser desprezada, eis que coerente com a prova contida nos autos, sendo certo, que a defesa não se desincumbiu de demonstrar a idoneidade da prova testemunhal, ônus que lhe competia. Nesse sentido, já decidiu o STJ:

“(...) 4.
Não obstante isso, ressalto que segundo a jurisprudência consolidada desta Corte, o depoimento dos policias, prestado em Juízo constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova, o que não ocorreu no presente caso
. Precedentes.(...)” (grifo nosso)

(AgRg no HC n. 904.513/ES,
relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca,
Quinta Turma,
julgado em 21/5/2024
, DJe de 28/5/2024.)

Registro que a posse de arma de fogo, em desacordo com a determinação legal, é crime de mera conduta e perigo abstrato, sendo prescindível a demonstração de efetivo dano ou dolo específico, de modo que, a simples posse do artefato em ambiente residencial, nos moldes narrados nos autos, já configura a infração penal descrita no tipo.

Prosseguindo, quanto a excludente do erro de tipo (art. 20, do CP), a alegação defensiva não se mostra verossímil, pois exige, para sua configuração, que seja invencível, isto é, que o desconhecimento do agente sobre o elemento do tipo penal seja absolutamente inevitável à luz do homem médio.

No caso, a relação de proximidade com o corréu Abnoã, a autorização para que este e terceiros pernoitassem no imóvel e, principalmente, a forma como os fatos foram apurados e constatados pela equipe policial — que já monitorava o grupo — enfraquecem sobremaneira a tese de boa-fé do recorrente.

Além disso, tem-se que a ação policial foi precedida de investigação por setor de inteligência, a qual observou a entrega do objeto ilícito diretamente na residência do recorrente.

Desse modo, tenho que autoria e a materialidade estão devidamente comprovadas nos autos, com prova judicializada firme e coerente, de modo que a sentença está devidamente fundamentada e deve ser mantida.

Pelo exposto, na esteira do parecer da Procuradoria de Justiça (id 14531689),
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o relator para conhecer e negar provimento ao recurso.